Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719680-21.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pela agravada nos autos principais (id 44984314). Em seguida, à agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator